Tribunal: TJSP
Processo: 2102104-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Indenização. Fato gerador da obrigação anterior ao pedido de recuperação da devedora. Sujeição do crédito ao plano de recuperação. Necessidade de habilitação. Interpretação do art. 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ e da Câmara. Recurso provido.